Tribunal: TJMT
Processo: 1038100-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038100-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGADO), WALLY LORRAN ALENCAR SIQUEIRA - CPF: 044.761.631-57 (EMBARGANTE), LEANDRA CARMO DA SILVA - CPF: 998.860.301-00 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA - TEMA 1.132 DO STJ - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR DE INFORMAR CORRETAMENTE O ENDEREÇO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1038100-53.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: WALLY LORRAN ALENCAR SIQUEIRA

EMBARGADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
WALLY LORRAN ALENCAR SIQUEIRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 346852367) que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, reformando o
decisum
primevo, determinando o reestabelecimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide originária.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão embargado, ao reformar a r. decisão de primeiro grau e dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Consórcio Nacional Volkswagen Ltda., aplicou a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ para concluir pela validade da constituição em mora do Embargante. Contudo, *data maxima venia*, o r. decisum colegiado incorreu em omissão e/ou contradição ao deixar de analisar e ponderar um fato essencial, devidamente comprovado e suscitado em contraminuta, que é determinante para a correta aplicação do Tema 1.132 ao caso concreto. Trata-se da prova inequívoca de que o credor, ora embargado, possuía plena ciência do endereço completo e correto do devedor, mas, deliberadamente, optou por enviar a notificação para um endereço incompleto”
(sic).

Sustenta que
“Para corroborar a tese de que a notificação extrajudicial enviada (ID 207652139) retornou com a anotação “Endereço insuficiente” (conforme ID 207652139, pág. 2) por falha do próprio credor e não por desídia do devedor em manter seus dados atualizados, foram colacionadas aos autos diversas provas documentais, dentre elas: 1. "Instrumento Particular de Cessão de Direitos" (ID 210253758): Datado de 24/12/2021, este documento, proveniente do próprio Consórcio, registra o endereço do Embargante como "R DIAMANTINO, 147 CS DA PONTE". 2. "Extrato do Consorciado" (ID 207654064): Datado de 25/06/2025 e juntado pelo próprio Embargado na inicial da Ação de Busca e Apreensão, este extrato também informa o endereço completo e correto do Embargante: "R DIAMANTINO, 147 CS DA PONTE”
(sic).

Mensura que
“Apesar de o v. acórdão ter mencionado a alegação do agravante de que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e ter, em seu relatório (ID 346852367, pág. 2 e 3), reproduzido trechos da decisão de primeiro grau que faziam referência a esses documentos, a sua fundamentação e conclusão para aplicar o Tema 1.132/STJ não enfrentou de forma explícita e ponderada essa premissa fática. O acórdão limitouse a afirmar, genericamente, que "a devolução do aviso de recebimento com a anotação 'endereço insuficiente' não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, incumbindo a este o dever de manter atualizadas e corretas as informações cadastrais prestadas ao credor, à luz do princípio da boa-fé objetiva”
(sic).

Pondera que
“Essa aplicação genérica ignora o ponto fulcral trazido pelo Embargante: que o credor já possuía o endereço completo, mas optou por não utilizá-lo integralmente na notificação extrajudicial enviada para constituir a mora. A omissão na análise desses documentos e na ponderação de suas implicações para a *boa-fé objetiva* do credor (art. 422 do CC) constitui um vício que deve ser sanado. A falta de manifestação sobre tais elementos fáticos, que são cruciais para a tese defensiva do Embargante, caracteriza a omissão e/ou contradição que os presentes embargos buscam sanar”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que se
“a) Sanar a omissão e/ou contradição apontada, para que esta Colenda Câmara se manifeste expressamente sobre as provas da ciência prévia do credor acerca do endereço completo do devedor (IDs 210253758 e 207654064) e sobre a necessidade de distinção (*distinguishing*) do caso concreto com a tese firmada no Tema 1.132/STJ, em face da conduta do credor e da boa-fé objetiva; b) Por consequência, atribuir efeitos infringentes ao presente recurso para, reconhecendo a violação à boa-fé objetiva e a nulidade da constituição em mora, reformar o v. acórdão, negar provimento ao Agravo de Instrumento e, assim, manter a r. decisão de primeiro grau que revogou a liminar de busca e apreensão; c) Subsidiariamente, que a matéria seja devidamente analisada para fins de prequestionamento.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 350933374, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA - TEMA 1.132 DO STJ - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR DE INFORMAR CORRETAMENTE O ENDEREÇO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, pode ser comprovada mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.132.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, incumbindo a este o dever de manter atualizadas e corretas as informações cadastrais prestadas ao credor, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Inexiste inovação recursal ou supressão de instância quando a documentação juntada em grau recursal possui caráter meramente complementar e não influencia de forma decisiva o resultado do julgamento.”

Pois bem. A parte embargante aponta omissão no julgado, invocando novamente a tese de incompletude do endereço na notificação encaminhada.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Alega o agravante que o agravado restou devidamente constituído em mora, haja vista que o “AR” encaminhado ao endereço fornecido pelo próprio agravado por ocasião do contrato entabulado entre as partes, foi devolvido por motivo de “Endereço Insuficiente”, conforme Id. 207652139 – Pág. 03, dos autos de origem.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

[...]

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Ressalte-se que, no caso concreto, conforme se depreende do documento de Id. 207652124 (autos de origem), o instrumento celebrado entre as partes, preenchido de próprio punho pelo ora agravado, não contém a indicação do número da residência, dado cuja prestação incumbia exclusivamente a este, não podendo tal omissão ser imputada à parte adversa.

Ainda, não prospera a alegação de inovação recursal ou de tentativa de convalidação ex post facto da constituição da mora, porquanto o documento juntado em sede de agravo não se revela determinante para o provimento do recurso, tampouco constitui fundamento essencial para a reforma da decisão agravada.

Com efeito, o provimento do agravo decorre da análise da notificação que instruiu a petição inicial, a qual se mostra suficiente para o reconhecimento da regular diligência empreendida pelo credor fiduciário e, por conseguinte, da válida constituição em mora, sendo despicienda qualquer valoração do documento posteriormente acostado.

O referido documento possui caráter meramente complementar, não introduz fato novo, não altera a causa de pedir nem modifica o suporte fático considerado na origem, de modo que sua eventual desconsideração não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

Nessa perspectiva, inexiste inovação recursal quando a juntada posterior não influencia a conclusão adotada, servindo apenas como reforço argumentativo, sem repercussão decisiva na formação do convencimento do órgão julgador.

Ausente qualquer prejuízo concreto às partes, afasta-se a alegada supressão de instância, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.

Assim, a insurgência do Agravado quanto à documentação apresentada em grau recursal não é suficiente para obstar o provimento do agravo, uma vez que a reforma da decisão agravada encontra-se adequadamente amparada na prova produzida na origem, bastante para o reconhecimento da regular constituição da mora.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026